Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-19.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004420-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE COELHO JUNQUEIRA - CPF: 052.020.446-82 (ADVOGADO), JONI FRANK UEDA - CPF: 366.085.809-91 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO - CPF: 901.951.832-15 (ADVOGADO), ROBERTA MARCANTE - CPF: 019.544.782-40 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVANTE), ZZGO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 31.392.776/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PAGAMENTO PARCIAL DE DÉBITOS CONTRATUAIS
–
PARCELA INCONTROVERSA
–

COMPROVADA A DIMINUIÇÃO DO FATURAMENTO DA EMPRESA AGRAVADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19
– POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
–

EXCEPCIONALIDADE
–

PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese,a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos para concessão da suspensividade recursal. Dada a excepcionalidade do atual cenário de pandemia, é lícito às partes negociarem entre si os termos contratuais, a fim de evitar onerosidade excessiva. É necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, para, então, concluir pela legitimidade ou não, dos débitos contratuais objeto da controvérsia.

Ademais, a empresa Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito do Instrumental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1004420-19.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Interno interposto pela pessoa jurídica denominada
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
em virtude da decisão monocrática em que indeferi a suspensividade ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada, a empresa Recorrente ratifica as razões postas no Instrumental, aduzindo, em síntese, que os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada no Instrumental foram demonstrados.

Afirma que o saldo devedor
é de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos); aduz que a própria Agravada confessa o débito nos autos principais.

Assevera que, em que pese ser incontroverso o valor do saldo devedor da relação contratual,
“o que pretende a Agravada é efetuar o pagamento de valores que não coadunam com a realidade e da melhor forma que lhes convier, ou seja, sem encargos moratórios e, provavelmente, parcelados conforme o seu bel prazer, o que é um absurdo, data maxima venia.”

Defende a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva, eis que não há desequilíbrio econômico na relação contratual existente entre as partes. Ressalta que, não havendo modificação do equilíbrio financeiro,
“é descabida a suspensão, isenção ou redução da prestação prevista no contrato, sob pena de transferir injustamente o problema dos locatários para os locadores, causando assim, extrema vantagem para uma das partes.”

Destaca que
“não se pode considerar a redução do faturamento em certo período como motivo de força maior ou caso fortuito a dispensar o empresário do pagamento dos valores assumidos contratualmente, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade (...).”

Registra que os impactos econômicos ocasionados pela pandemia da COVID-19

“ (...) também afetou o Locador do Espaço, que teve que se reinventar e adequar toda a estrutura do empreendimento, afim de possibilitar a continuidade das atividades de seus locatários, mesmo que de forma básica, e por obvio diminuir proporcionalmente os seus ganhos.”

Aponta que,
“mostra-se nítido que a Teoria da Imprevisão não pode embasar a absurda pretensão da Agravada, quanto à liberação de suas obrigações contratuais, ante a flagrante ausência de seus requisitos essenciais, considerando que a situação acabou por afetar de maneira clara tanto os lojistas, quanto o próprio Centro Comercial, que depende do sucesso daqueles para aumentar suas receitas, devendo portanto ser refutado de plano o pedido de revisão contratual baseado nas Teorias da Imprevisão e Onerosidade Excessiva (...).”

Noutro ponto, a empresa Agravante relata que
“de maneira a apoiar os lojistas e dar tempo para que todos se organizassem neste momento difícil, a Agravante se antecipou e tomou medidas em relação aos pagamentos devidos por lojistas afetados pela determinação de suspensão das atividades.”

Afirma que
“já vinha fornecendo concessões e descontos mesmo antes da pandemia, conforme se depreende dos documentos em anexo e confessado pela própria Agravada às fls. 03 dos autos originais, em que é possível constatar a concessão de 20% (vinte por cento) de desconto sobre o aluguel mínimo mensal no período de competência de maio a outubro de 2019, bem como de 30% (trinta por cento) no período de competência de outubro de 2019 a abril de 2020.”

Aduz que não há que se falar
“em onerosidade excessiva, muito menos caso fortuito ou força maior que tenha levado a Agravada a rescindir o contrato de locação, uma vez que, levando-se em consideração mais de um ano de redução do aluguel mínimo mensal, o insucesso da Agravada somente pode estar atrelado ao risco do seu negócio.”

Salienta que
“está a Agravada inadimplente não só com o pagamento da multa contratual, mas com aluguel e encargos da locação, totalizando um débito no montante de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).”

Por derradeiro, afirma que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
recursal.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedida a suspensividade ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões no Id. 87320048.

É o relatório.
DECIDO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
, em virtude da decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Ressai do caderno processual que a pessoa jurídica denominada
ZZGO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito em desfavor da empresa
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
, almejando a rescisão contratual, a extinção da obrigação e pagamento de multa por rescisão antecipada do contrato de locação, declarando inexistente o débito referente aos aluguéis dos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2020.

Ressai dos autos que a relação locatícia entre as partes foi celebrada pelo prazo de 60 (sessenta) meses, no período de 15/09/2018 a 14/09/2023, como se vê do contrato de locação encartado no ID. 46766321 – autos principais.

Afirma a Recorrente que a empresa Recorrida encontra-se inadimplente não só com o pagamento da multa contratual, mas também com aluguéis e encargos da locação, totalizando o montante de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Ressalta a Agravante que os valores que a Agravada almeja consignar em pagamento são muito inferiores ao devido e diverso do que foi pactuado.

Por sua vez, a Agravada relata na peça Exordial que, com o advento da pandemia da COVID-19, experimentou fortes impactos e prejuízos financeiros. Por este motivo, decidiu rescindir o contrato de locação, e entregou as chaves do imóvel para a Agravante em 18/11/2020.

Na intenção de proceder à quitação dos alugueres que entende devidos, a locatária/Agravada ajuizou a demanda principal para, dentre outros pedidos, consignar em pagamento os valores dos alugueis. Para tanto, requereu o depósito da multa contratual proporcional ao período de locação, no valor de R$ 21.292,54 (vinte e um mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), bem como o depósito do aluguel dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, na importância de R$ 33.415,62 (trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).

Por entender presentes os requisitos para concessão da medida liminar, a Juíza da causa deferiu o pleito formulado pela empresa Agravada.

Essa decisão deu azo à propositura do Recurso de Agravo de Instrumento ao qual neguei a suspensividade, dando ensejo ao vertente Recurso
(Id. 81786982),
verbis:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA. em virtude de decisão proferida pela Juíza da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito n.° 1000249-90.2021.8.11.0041, movido em face de ZZGO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., deferiu o pedido de tutela de urgência e autorizou a consignação do pagamento da multa contratual por rescisão unilateral, equivalente a 03 (três) aluguéis (R$ 21.292,54), bem como o depósito dos aluguéis referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, no valor de R$ 33.415,62 (trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).

Inconformada, a empresa Agravante alega que deve ser reformado o decisum objurgado. Afirma que, atualmente o saldo devedor para a extinção da obrigação pactuada no Contrato de Locação firmado entre os litigantes é de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme confessado pela própria Agravada.

Assevera que o que pretende a Agravada é efetuar o pagamento de valores que não coadunam com a realidade e da melhor forma que lhes convier, ou seja, sem encargos moratórios e, provavelmente, parcelados conforme o seu bel prazer, o que é um absurdo, data maxima venia.

Aduz que sendo esta a pretensão da Agravada, por óbvio, que o procedimento adotado por eles não é simplesmente a consignação em pagamento, já que o valor consignado é inferior ao valor devido e diverso do modo pactuado para pagamento.

Segue argumentando que não estão presentes os requisitos para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, porquanto há dívida líquida e certa e que (...) inexiste para a Agravada interesse de agir na presente demanda, uma vez que não houve recusa injusta da Agravante e muito menos o depósito integral do débito, confessada expressamente a inadimplência contratual.

Ressalta que de maneira a apoiar os lojistas e dar tempo para que todos se organizassem neste momento difícil, a Agravante se antecipou e tomou medidas em relação aos pagamentos devidos por lojistas afetados pela determinação de suspensão das atividades.

Afirma que já vinha fornecendo concessões e descontos mesmo antes da pandemia, conforme se depreende dos documentos em anexo e confessado pela própria Agravada às fls. 03 dos autos originais, em que é possível constatar a concessão de 20% (vinte por cento) de desconto sobre o aluguel mínimo mensal no período de competência de maio a outubro de 2019, bem como de 30% (trinta por cento) no período de competência de outubro de 2019 a abril de 2020.

Registra que não há falar em onerosidade excessiva, muito menos caso fortuito ou força maior que tenha levado a Agravada a rescindir o contrato de locação, uma vez que, levando-se em consideração mais de um ano de redução do aluguel mínimo mensal, o insucesso da Agravada somente pode estar atrelado ao risco do seu negócio.

Salienta que a Agravada está inadimplente não só com o pagamento da multa contratual, mas com aluguel e encargos da locação, totalizando um débito no montante de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Por derradeiro, afirma que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal.

Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental.

No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar.

É o relatório do necessário. DECIDO.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza o inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do mesmo
Codex
.

Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.

Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado até o julgamento definitivo do recurso.

Antes de adentrar na análise do pleito liminar propriamente dito, para melhor compreensão do caso concreto, entendo necessárias algumas elucidações.

Observa-se que a relação contratual locatícia entre as partes foi pactuada, em princípio, para perdurar pelo prazo de 60 (sessenta) meses, no período de 15/09/2018 a 14/09/2023, como se vê do contrato de locação encartado no ID. 46766321 – autos originários.

Narra a Agravada na Exordial que, com o advento da pandemia da COVID-19, experimentou fortes impactos e prejuízos financeiros. Por este motivo, decidiu rescindir o contrato de locação, de modo que entregou as chaves do imóvel para a Agravante em 18/11/2020.

No intento de proceder à quitação dos alugueres que entendia devidos, a Agravada ajuizou a vertente demanda para, dentre outros pedidos, consignar em juízo os valores pendentes. Para tanto, requereu o depósito da multa contratual fixada em 03 (três) alugueis proporcionais ao período de locação, no valor de R$ 21.292,54 (vinte e um mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), bem como o depósito dos locativos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, na importância de R$ 33.415,62 (trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).

Ao analisar a peça de Ingresso, por entender presentes os requisitos autorizadores, a Julgadora singular deferiu o pleito liminar formulado pela empresa Agravada.

Esse decisum deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, no qual, irresignada, a Agravante pede que a ele seja agregado efeito suspensivo e sobrestados os efeitos da decisão objurgada até o exame do mérito recursal. No mérito, pede a confirmação da medida
in limine
.

Do exame dos documentos que instruem este recurso, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a perfeita confluência dos pressupostos legais.

Com efeito, afirma a Recorrente que a Recorrida encontra-se inadimplente não só com o pagamento da multa contratual, mas com aluguel e encargos da locação, totalizando o montante de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Ressalta que os valores que Agravada almeja consignar são muito inferiores ao devido e diverso do modo pactuado.

Destaca que a pretensão da Agravada é efetuar o pagamento das obrigações contratuais da forma que melhor lhe convém, ou seja, sem encargos moratórios e, provavelmente, parcelados conforme o seu bel prazer.

Pois bem. Nesta fase de análise perfunctória, os valores apresentados pela Agravada na peça Vestibular são bem diferentes da soma que a empresa Locadora afirma ser a correta.

Em outras palavras, para a locação previamente pactuada constam valores mensais reajustáveis que variam entre R$ 15.399,50 (quinze mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 20.185,60 (vinte mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), como se vê do contrato anexado no ID. 46766321 – autos originários.

No entanto, ao menos nesta quadra do recurso, a alegação da grave crise decorrente pela pandemia do novo coronavírus que afetou e ainda afeta todos os setores da economia brasileira, reclama avaliação ainda mais cuidadosa desses casos.

A Agravada trouxe elementos que demonstram a queda do faturamento de sua empresa em razão da pandemia atualmente vivenciada, impedindo-a, assim, de pagar os aluguéis na forma contratada (ID. 46766322 - autos originários).

Não fosse o bastante, não vislumbro em que consiste o perigo de se aguardar pela rápida tramitação do Instrumental e o exame do seu mérito. Não há risco de afetar o resultado útil do recurso e muito menos perigo de prejuízo grave ou irreversível. Ao contrário, pelo menos uma parte do crédito estará segura em favor da parte credora.

Assim, concluo não estar presente o periculum in mora e, pelo menos nesta quadra de cognição sumária, não visualizo a confluência de ambos os pressupostos autorizadores para a concessão da suspensividade pleiteada.

Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Inconformada, a empresa Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizadores.

Requer seja determinada a suspensão da decisão proferida na demanda originária. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da legitimidade dos débitos contratuais, bem como do pagamento da multa rescisória e dos aluguéis atrasados e encargos devidos.

Pois bem. Observo que a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito do instrumental e da demanda principal.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil,dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso, a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidospara a concessão da suspensividade
in limine
. Digo isto porque a empresa Agravada apresentou prova robusta e suficiente de que experimentou considerável queda de faturamento em razão da pandemia do novo coronavirus, dificultando, assim, o pagamento dos aluguéis na forma contratada (ID. 46766322 - autos principais).

É verdade que o contrato faz lei entre as partes
(pacta sunt servanda);
contudo, tal conceito principiológico não pode ser visto de forma absoluta, pois o panorama atualmente vivenciado é diverso daquele da época da celebração.

Sob esta perspectiva, é fato notório que o atual estado de calamidade pública ocasionada pela grave crise decorrente da pandemia afetou, e ainda afeta, irrestritamente todos os setores da economia brasileira.

Assim, dada a excepcionalidade da situação desse período pandêmico que enfrentamos, pelo menos em tese e até prova em contrário, é lícito às partes convencionarem entre si ajustes contratuais de forma a encontrar equilíbrio na relação contratual a que se obrigaram. Sob este prisma, o próprio Código Civil, em seu art. 421-A, inciso III, estabelece a possibilidade de revisão contratual de forma excepcional e limitada
:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

(...) omissis

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada
.

Na mesma toada, o Legislador Civil preconiza no art. 479 a possibilidade de negociação das condições contratuais, a fim de evitar a resolução contratual
:

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Assim, inobstante as alegações da Agravante de que os valores apresentados pela empresa Agravada destoam da realidade contratual, nota-se que a ação principal ainda está na fase inicial, e que a Recorrida somente efetuou consignação do que entende devido; não se trata, pois, de quitação integral e definitiva daquilo que aponta como o
quantum debeatur.

Neste ponto, não vislumbro em que consiste o perigo de se aguardar a regular tramitação do Instrumental e o exame do seu mérito. Observo não haver risco de afetar o resultado útil do Recurso e muito menos perigo de prejuízo grave ou irreversível; pelo contrário, pelo menos uma parte do crédito estará segura em favor da credora.

Em verdade, entendo necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, prestigiando-se o contraditório e a ampla defesa, com vistas a melhor aferir as condições contratuais que regem a relação contratual objeto da controvérsia.

Assim, até que haja tal conclusão e considerando que já foi depositada a parcela incontroversa do débito, concluo não estar presente o
periculum in mora
e, pelo menos nesta quadra de cognição sumária, não visualizo também a plausibiilidade das alegações em que se assenta o pedido de suspensividade.

Por tais considerações e pelos fundamentos já expostos na decisão recorrida, não vejo razões para a modificação do
decisum
objurgado até o deslinde do Instrumental.

Ex posittis
,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021